Tribunal: STF
Processo: Rcl 86316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por São Paulo Futebol Clube, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no  Processo nº 1008151-91.2022.8.26.0704, por meio da qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte.

    2. O reclamante narra, em síntese, que o ato reclamado consiste do não conhecimento do agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Informa que “em pedido de juízo de retratação, requereu a revisão da decisão impugnada, reiterando que competia à Presidência do Colégio Recursal apenas o encaminhamento dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal”. Todavia, o recurso não foi conhecido. 

    3. Alega que a decisão reclamada incorreu em vício processual grave, ao apontar fundamento legal diverso do motivador do dispositivo. Sustenta que cumpriu os requisitos de admissibilidade do recurso. Defende que ao não conhecer o agravo em recurso extraordinário, o Colégio Recursal deixou de observar o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF), além de usurpar a competência desta Corte.

    4. Requer seja julgada procedente a reclamação, de forma a sustar de imediato os efeitos “das r. decisões proferidas pelo I. Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” e que Seja remetido a este Supremo Tribunal “o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário para ulterior admissibilidade e julgamento”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, põe-se em foco eventual usurpação da competência deste Supremo Tribunal, por decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    9. Compulsando os autos, verifico que o Órgão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no que decidido no ARE nº 835.833/RS (Tema nº 800 da repercussão geral). Confira-se (e-doc. 7, p. 1):

“(...) Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, "a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)" 
No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 
Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.”

    10. Posteriormente, ao examinar o agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu a seguinte decisão, ato ora reclamado (e-doc. 13, p. 1-2; grifos acrescidos):

“(...) O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Neste sentido, o seguinte precedente:
"1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551 / PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)"
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.”

    11. Não se vislumbra, in casu, a ocorrência de usurpação de competência pelo Órgão reclamado. Isso porque, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seguimento negado com base na aplicação do Tema RG nº 800 (e-doc. 7, p. 1) circunstância que apenas admitiria a interposição de agravo interno (art. 1.021, do CPC). Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao interpor espécie recursal incabível (com fulcro no art. 1.042, do CPC), agiu corretamente a autoridade reclamada, ante a impossibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro” e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    12. Reitero que, no caso, o reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

13. Para além disso, consigno que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com entendimento firmado por esta Corte.

14. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.

15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

  “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).     

16. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

17. Adverte-se que, caso a parte reclamante insista na interposição de qualquer recurso, deverá juntar aos autos instrumento de procuração, devidamente firmado em nome do advogado que a assiste, sob pena de não conhecimento.

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator